Tribunal: TJMT
Processo: 1042669-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042669-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIANA BARBOSA AMORIM - CPF: 346.675.711-87 (APELANTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO.

JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM.

JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO.
CET
NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO
.
IOF
.
LEGALIDADE DA COBRANÇA
.
INEXISTÊNCIA DA DANOS MORAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Revisional de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito de forma dobrada com pedido de tutela liminar, julgada improcedente em primeiro grau. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. A apelante sustenta a ocorrência de cobrança de juros superiores aos pactuados e à taxa média de mercado, ilegalidade na exigência do IOF, além de pleitear
indenização por danos morais em razão do alegado descumprimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados e à taxa média de mercado, justificando a revisão do contrato; (
ii
) estabelecer se é ilegal a cobrança do IOF no contrato bancário firmado entre as partes; (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de concessão de justiça gratuita é incabível em sede recursal, pois o benefício já foi deferido na origem e seus efeitos se estendem a todas as fases processuais, conforme jurisprudência do STJ (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062).

A cobrança de juros remuneratórios no percentual de 2,08% ao mês decorre da diluição de encargos e tarifas no Custo Efetivo Total (CET), regularmente pactuado entre as partes. Não ficou demonstrada, com base no laudo pericial apresentado, a prática de juros abusivos, tampouco violação à taxa contratada de 1,80% ao mês.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF) e reconhece que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade (REsp 1.061.530/RS).

A cobrança do IOF é legal e encontra respaldo no entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1255573/RS (recurso repetitivo), que admite o financiamento do tributo vinculado ao contrato principal, desde que previsto
contratualmente — como no caso dos autos, em que consta valor discriminado no contrato.

O dano moral não se caracteriza na hipótese em análise, pois não se evidenciou conduta ilícita do banco nem lesão a direitos da personalidade. A controvérsia contratual, sem demonstração de abalo psicológico relevante ou sofrimento extraordinário, não configura ofensa à dignidade da pessoa humana (REsp 1660152/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O benefício da justiça gratuita deferido no juízo de origem estende-se às fases recursais, sendo desnecessária nova concessão.

A cobrança de juros superiores à taxa nominal contratada é válida quando decorrente da inclusão de encargos regulares no Custo Efetivo Total (CET), não configurando abusividade sem demonstração concreta de excesso.

É legítima a cobrança do IOF nos contratos bancários, desde que prevista expressamente e financiada nos mesmos moldes do mútuo principal.

A mera discordância contratual e frustração de expectativas não configuram dano moral indenizável, ausente violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §3o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel.
Min. Nancy
Andrighi
, DJe 10.03.2009; STJ,
REsp
1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, DJe 24.10.2013; STJ,
REsp
1660152/SP, Rel.
Min.
Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
19.12.2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
19.11.2014.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Revisional de Empréstimo c/c Indenização de Danos Morais, Repetição do Indébito de Forma Dobrada com Pedido de Liminar
julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

A
lega que f
oi celebrado contrato de empréstimo consignado com o requerido, o qual estaria sendo descumprido
.

A
duz que
h
ouve a contratação de taxa de juros mensal de 1,80% e CET de 1,90%, mas o banco vem cobrando efetivamente 2,08% ao mês
.

Relata que
a
cobrança excede tanto o contratado quanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que seria de 1,57% ao mês
.

Aponta que
a

exigência
d
o
IOF também seria ilegal, pois já estaria embutida nos juros contratados
.

Diz que
a
presentou laudo pericial comprovando as irregularidades
.

Sustenta que o
banco não demonstrou a origem ou justificativa das cobranças superiores às contratadas
.

Argumenta ainda que a
situação gerou grande angústia e sofrimento psicológico, caracterizando também dano moral
.

Ressalt
a
a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do tempo perdido para resolução de um problema causado exclusivamente pela instituição financeira
.

Por fim, pede a reforma da sentença para
: r
econhecer o descumprimento contratual
, a
plicar a taxa média de mercado (1,57%) aos contratos bancários
, c
ondenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos a maior
, r
econhecer a ilegalidade da cobrança de IOF
, c
ondenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais
e
das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o apelado
pugna pela manutenção da sentença
(Id
312761373
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente demanda com o objetivo de revisar contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos a maior, bem como indenização por danos morais decorrentes do alegado descumprimento contratual e da suposta cobrança de encargos abusivos.

Justiça Gratuita

O benefício da justiça gratuita foi concedido
à
apelante no juízo de origem e não foi revogado no curso da lide, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais

(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062).

Mérito

Juros Remuneratórios

Na Cédula de Crédito Bancário objeto da lide foi convencionada taxa de juros de
1,80% ao mês e 23,87% ao ano, além do Custo Efetivo Total (CET) de 1,90% ao mês e 25,73% ao ano.

A autora afirma que
a taxa de juros efetivamente praticada foi de
2,0
8
% ao mês
, portanto superior à contratada.

Todavia, no recálculo das parcelas foram considerados somente os juros remuneratórios, e não o Custo Efetivo Total, que engloba as demais tarifas e encargos pactuados, que são
diluídos nas prestações, o que evidentemente gera o aumento questionado.

Por conseguinte, não ficou demonstrado o excesso arguido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO. CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO. ABUSO NÃO EVIDENCIADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS COMPROVADOS. VALOR ADEQUADO. RESP N. 1.578.553/SP. SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA. RESP N.1639259/SP. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Revisional de Contrato bancário, julgada improcedente em primeiro grau, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. A parte autora sustenta, em síntese, que houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados, além de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação de bem e seguro) sem comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que configuraria abusividade contratual e venda casada. Requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados; (
ii
) analisar a legalidade da cobrança das
tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; (
iii
) apurar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro e eventual repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança alegadamente excessiva de juros remuneratórios não se confirma, pois o recálculo considerou apenas os juros, desconsiderando o Custo Efetivo Total (CET), que inclui tarifas e encargos diluídos nas parcelas, não se demonstrando abuso.

O STJ já firmou entendimento de que a taxa de juros superior a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo inaplicável a limitação da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS).

Quanto às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, aplicam-se as teses fixadas no REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), sendo válidas quando há comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, como verificado no caso concreto.

Em relação ao seguro, restou evidenciado que o consumidor foi compelido a contratar com seguradora indicada pelo banco, caracterizando venda casada, prática considerada ilícita nos termos do REsp 1.639.259/SP (Tema 972/STJ).

A repetição do indébito, em casos de Ação Revisional, deve ocorrer de forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual em contratos firmados com instituições financeiras.

A cobrança de tarifas bancárias é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme precedentes do STJ.

Configura venda casada a exigência de contratação de seguro com instituição ou seguradora indicada pelo banco, sendo devida a restituição do valor pago a esse título na forma simples”.
(N.U 1016582-30.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

IOF

No REsp 1255573/RS, representativo da controvérsia, o STJ firmou a legalidade do IOF:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. (...)

-
3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013).

No caso em tela, o valor do IOF (R$649,21) foi expressamente indicado no contrato, especificamente no
“
Quadro III – Características da Operação de Crédito
”
, item 8, sendo sua exigência compatível com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial consolidado.
Assim, deve ser mantida a cobrança.

Danos Morais

No que concerne à indenização,para a configuração desse direito o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“odano moraltem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão dodano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto,mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e
humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(REsp1660152/SP).

Nesta lide não ficou configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

A esse respeito, desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA VÁLIDA. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, determinando o cancelamento da cobrança de
seguro

prestamista
, a restituição simples dos valores pagos indevidamente e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é abusiva; (
ii
) estabelecer a legalidade da capitalização de juros na forma pactuada; (
iii
) verificar a validade das cobranças de tarifas como IOF, taxa de avaliação do bem, registro e cadastro; (
iv
) determinar a forma de restituição dos
valores indevidamente pagos; e (v) analisar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF, sendo abusiva a taxa contratada apenas quando significativamente superior à média de mercado, o que não se verifica no caso concreto.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida para contratos firmados a partir da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso.

A tarifa de cadastro é válida nos contratos bancários posteriores à Resolução CMN no 3.518/2007, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A cobrança de taxa de avaliação do bem é legítima quando o serviço é efetivamente prestado e o valor não se revela excessivo, requisitos atendidos no caso em análise.

A taxa de registro do contrato é indevida, pois não há comprovação da efetiva prestação do serviço, impondo-se a restituição dos valores pagos de forma simples.

O financiamento do IOF é permitido, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.255.573/RS).

A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O dano moral não se configura automaticamente na hipótese de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de violação à dignidade da pessoa, o que não restou comprovado nos autos.

Diante da sucumbência recíproca, os honorários
advocatícios e as custas processuais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido (...)
”.
(N.U 1008217-77.2024.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025, sem destaque no original)

Pelo exposto
,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de
10
% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025